Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726457-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEOLAR HOLDING S/A D E S P A C H O O presente recurso foi retirado da pauta virtual (ID no 65580054 e no 65721607), ante petição protocolizada pela Leolar Holding S/A em que noticia a designação de audiência de consciliação para o dia 28/11/24, por se encontrarem as partes em via de celebrarem acordo versando sobre o crédito exequendo (ID no 65715195). Do seu turno, em seguida, a DAN-HEBERT Participações S/A também peticionou (ID no 65919066), manifestando-se não se opor à "retirada momentânea do presente recurso da pauta de julgamento, com a ressalva de que, após a audiência designada para 28/11/2024, caso as partes não alcancem um consenso, deverá o presente agravo ser incluído em pauta de julgamento presencial". Diante disso, considerando que nova designação de data para julgamento atende o interesse de ambas as partes, inclua-se o presente recurso na pauta presencial, conforme requerido. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator